Tribunal: TJDFT
Processo: 0736069-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DEVIDAMENTE DE DEMONSTRADOS. INVENTÁRIO. PARTILHA. BEM IMÓVEL. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NÃO VERIFICADA. INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A partilha a ser realizada em sede de dissolução de união estável incide sobre bens e direitos adquiridos durante a convivência, sendo presumida a colaboração do casal durante a união para a construção do patrimônio, não se exigindo comprovação específica do esforço comum, devendo a partilha ser feita em partes iguais, com exceção dos bens particulares e dos sub-rogados em seu lugar.

2. Pela comprovada existência da união estável que abarca o período em que foi adquirido o imóvel objeto da lide, entendo que o acervo probatório colacionado ao presente agravo e também à origem não é capaz de comprovar de forma cabal a sub-rogação alegada pela agravante, o que possivelmente enquadraria o bem como uma exceção para exclusão da comunhão, nos termos do art. 1.659, inciso II, do CC.

3. Por ser presumível o esforço conjunto do casal em relação ao patrimônio adquirido na constância do casamento, mesmo a ausência de contribuição financeira por um dos conviventes não impede a partilha do bem.

4. Não ficou evidenciada a sub-rogação alegada pela agravante, que eventualmente excluiria o bem discutido da comunhão entre a recorrente e o de cujus, com a consequente retirada do imóvel do inventário, nos termos do art. 1.659, inciso II, do Código Civil.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.